Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. AQUISIÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 619 DO STJ. CLÁUSULA EDITALÍCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. LUCROS CESSANTES E IPTU/TLP. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a imissão da parte autora na posse de imóvel adquirido por licitação pública da TERRACAP, condenando os réus ocupantes ao pagamento de taxa de ocupação, a título de lucros cessantes, desde a outorga da escritura, em 10/06/2019, e ao ressarcimento dos débitos de IPTU/TLP. Os apelantes, que ocupam o imóvel há 17 anos, sustentam serem possuidores de boa-fé, com base em suposta autorização informal e em cláusula do Edital 02/2019 que imporia ao vencedor o dever de indenizar benfeitorias/acessões, pleiteando o direito de retenção do bem e o afastamento das condenações pecuniárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a natureza da ocupação exercida pelos réus apelantes, para fins de configuração ou não da posse de boa-fé; (ii) aferir o alegado direito de retenção e indenização por benfeitorias/acessões, bem como a aplicação da cláusula editalícia; e (iii) analisar o cabimento das condenações acessórias ao pagamento de taxa de ocupação e ressarcimento de IPTU/TLP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do autor à imissão na posse do imóvel é inconteste e encontra amparo no direito de sequela inerente à propriedade, conforme preconiza o art. 1.228 do Código Civil, porquanto comprovada a titularidade do domínio pela aquisição via licitação da TERRACAP e pelo registro imobiliário.
4. A ocupação irregular de imóvel público, desprovida de instrumento público estatal autorizador, configura mera detenção de natureza precária e não induz posse. O mero detentor de bem público é carente de boa-fé, não se aplicando o disposto no art. 1.219 do Código Civil.
5. Em âmbito material, a pretensão de indenização e retenção por benfeitorias é rechaçada, visto que a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ocupação indevida de bem público, por configurar mera detenção precária, é insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
6. A cláusula editalícia que prevê a responsabilidade do licitante vencedor pelo custeio de indenizações deve ser interpretada sistematicamente, aplicando-se apenas a ocupantes que possuíam título legítimo de ocupação antes da venda, e não a meros detentores, sob pena de se prestigiar o enriquecimento ilícito.
7. A pretensão indenizatória padece de preclusão consumativa, uma vez que houve a desistência homologada da reconvenção pelos réus, e em virtude da preclusão da produção de prova pericial, em razão da inércia dos apelantes em proceder ao recolhimento dos honorários periciais, conforme determinado pelo juízo a quo.
8. É cabível a condenação dos réus ao pagamento da taxa de ocupação, de 0,5% do valor do imóvel, a título de lucros cessantes, desde a data da aquisição do bem, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ocupante injusto que usufruía economicamente do imóvel.
9. O ressarcimento dos débitos de IPTU/TLP é devido, pois a obrigação tributária recai sobre o possuidor direto do imóvel, no caso, os réus/apelantes, consoante o art. 34 do Código Tributário Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ocupação irregular de imóvel pertencente à TERRACAP, sem título público estatal autorizador, configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de posse de boa-fé ou de aquisição por usucapião. 2. Inexiste direito à indenização por benfeitorias ou acessões e direito de retenção ao mero detentor de bem público, conforme entendimento da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A condenação ao pagamento de taxa de ocupação e ao ressarcimento de débitos tributários (IPTU/TLP) é devida ao detentor precário que usufruiu economicamente do imóvel, visando coibir o enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.219, 1.228; CTN, art. 34; CPC, arts. 95, 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. STJ, REsp 1310458/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/05/2013. TJDFT, Acórdão 1352209, 0700657-74.2020.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2021, publicado no DJe: 19/07/2021. TJDFT, Acórdão 1402895, 0704803-27.2021.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2022, publicado no DJe: 16/03/2022. TJDFT, Acórdão 2044205, 0707756-73.2021.8.07.0014, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025. TJDFT, Acórdão 1645269, 0714353-63.2022.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJe: 09/12/2022. TJDFT, Acórdão 1213557, 0704564-28.2018.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJe: 12/11/2019. TJDFT, Acórdão 1138451, 0750519-25.2017.8.07.0016, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJe: 26/11/2018.